Tribunal: TJSP
Processo: 2083247-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Atualização da dívida a partir de março de 1989. Descabimento. Dívida que surge pelo fato da equivocada correção monetária aplicada sobre o saldo existente na conta poupança indicada na inicia em janeiro de 1989, e a partir da existência deste montante devido passa a incidir correção monetária mensal.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Atualização da dívida a partir de março de 1989. Descabimento. Dívida que surge pelo fato da equivocada correção monetária aplicada sobre o saldo existente na conta poupança indicada na inicia em janeiro de 1989, e a partir da existência deste montante devido passa a incidir correção monetária mensal. Necessidade de preservação da atualização da dívida desde o momento de sua existência quando deveria ter sido paga.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - "Pro rata die" - Descabimento - Cálculo dos juros remuneratórios que deve observar o contrato celebrado entre as partes Caderneta de poupança - Juros remuneratórios com incidência mensal.

Agravo desprovido.